Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (CP, ART. 356). ADVOGADA. CARGA E DEMORA DE MAIS DE 60 DIAS PARA A DEVOLUÇÃO DO PROCESSO. 30 DIAS DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA.. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1. O trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à obrigatoriedade de prévia intimação para a devolução dos autos, para a caracterização do crime do artigo 356 do Código Penal, a fim de ficar evidenciada a intenção dolosa de reter os autos, e não mero descuido, diante da ausência de previsão da modalidade criminal culposa.
3. A retenção dos autos, já devidamente sentenciados, após retirada em carga para apresentação de razões recursais, por cerca de 60 (sessenta) dias (do dia 7-dezembro-2017 a 9-fevereiro-2018), dos quais 30 (trinta) estavam com os prazos suspensos (20-dezembro a 20-janeiro, conforme ar. 220, CPC), e a imediata devolução após a intimação oficial para fazê-lo não sinalizam o dolo necessário à caracterização do artigo 356 do Código Penal, fazendo-se ausente a justa causa necessária para o processamento da ação penal, o que enseja o imediato trancamento da ação penal.
4. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal.